Tribunal: TCU
Processo: 005.246/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2014 (no da TCE no sistema: 3231/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 547/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Simeão Garcia do Nascimento (Prefeito no período de 1/1/2013 a 31/12/2016) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Tonantins (AM) no âmbito do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/12/2015 (emissão da Nota Técnica 7371, que concluiu pela notificação das autoridades municipais para adoção de providências relativas à prestação de contas do convênio, peça 5) e 13/6/2022 (referente à emissão da Nota Técnica 1387, a qual concluiu por outra notificação dos responsáveis para sanear pendências da prestação de contas, peça 9) ; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 33-35) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 36) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.246/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Simeão Garcia do Nascimento (XXX.797.372-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tonantins (AM) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.